Tribunal: TJSP
Processo: 2195010-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2195010-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
HERALDO MENDES DE LIMA e Paciente HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195010-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15.295
2
Habeas Corpus no: 2195010-50.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Heraldo Mendes de Lima
Paciente: Henrique Pereira de Araújo
Juíza de primeiro grau: Lilian Lage Humes
VOTO No: 15.295
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Pretensão de reformar
decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva -
Descabimento Indícios de autoria e de materialidade delitiva
Circunstâncias do caso concreto que justificam a manutenção da
custódia cautelar.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
advogado Heraldo Mendes de Lima em favor de Henrique Pereira de Araújo,
alegando que este sofreria constrangimento ilegal por parte da MM. Juíza de
Direito da 23a Criminal desta Capital, que indeferiu o pedido de revogação da
custódia cautelar.
Sustenta a impetrante que o paciente preso em
flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas possui residência fixa
e ocupação lícita. Alega que a decisão carece de fundamentação legal e jurídica,
pois se baseou na gravidade in abstracto do delito e nos antecedentes criminais
ostentados pelo paciente, bem como que estão ausentes os elementos autorizadores
para a decretação da prisão preventiva, que deve ser aplicada como medida ultima
ratio.
Desta forma, requer a revogação da custódia cautelar,
aplicando-se as medidas alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo
Penal (fls. 1/14). Junta os documentos de fls. 15/181.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195010-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15.295
3
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 183/185).
Prestada as informações (fls. 188/190), a douta Procuradoria de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 193/197).
É o relatório.
2. Consta dos autos que, em 23 de junho de 2020, por volta das
16h30, na Rodovia Presidente Castelo Branco Marginal Tietê, pista central, altura do
no 5000, Pari, nesta Capital, trazia consigo e transportava, para fins de entrega a
consumo de terceiros, 802 tijolos de maconha (1060kg), sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 188/189).
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em
24/06/2020, notadamente porque, além de ser reincidente, supostamente transportava
uma significativa quantidade de entorpecentes (fls. 90/93).
De acordo com as informações prestadas pela d. autoridade
impetrada, o paciente já apresentou defesa prévia, e, atualmente, os autos encontram-se
aguardando a realização da audiência de instrução, debates e julgamento designada para
o dia 28 de setembro do corrente ano, às 13h50.
3. Em 03/08/2020, a MMa. Juíza de primeiro grau
fundamentadamente indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, nos seguintes
termos:
“A acusação que pesa contra o réu é grave, ou seja, de
crime de tráfico de drogas. Esta infração penal é cada vez mais crescente,
intranquilizando a população ordeira de São Paulo, de modo que é necessária a
sua custódia para garantia da ordem pública. A liberação de pessoa presa por
crime punido com reclusão, nestas condições, afora desprestigiar a atividade
policial, vulnera a ordem pública. Ademais, deixa na sociedade o desconforto da
sensação de impunidade. O réu é reincidente na prática de crimes, o que faz com
que medidas cautelares diversas da prisão se mostrem inadequadas e
insuficientes para a repreensão e prevenção do crime em tela, o qual é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195010-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15.295
4
extremamente grave. Por fim, a grande quantidade e variedade de entorpecentes
encontrados com o réu trazem maior gravidade à conduta.” (fls. 170).
4. Por expressa determinação constitucional (art. 5o., XLIII), o
crime de tráfico é inafiançável, além de insuscetível de graça ou anistia. A
interpretação desse dispositivo, a rigor, não oferece nenhuma dificuldade, como bem
aponta César Dario Mariano da Silva:
" (....) quando a Magna Carta proíbe a concessão da
fiança, está englobada a liberdade provisória sem fiança. Seria incongruente
proibir a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança (mais grave)
e permitir a liberdade provisória sem fiança (menos grave). Com efeito,
seria inconstitucional a legislação ordinária que viesse a conceder liberdade
provisória a delitos em relação aos quais a Constituição veda a fiança (STF,
HC n. 93.940/SE, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a. Turma, m. v., j.
06/05/2008)" (Lei de Drogas Comentada, 2a. ed., APMP, 2016, p. 158).
Bem
por
isso,
e
apesar
da
declaração
incidental de
inconstitucionalidade da expressão "liberdade provisória" no art. 44, caput da Lei
11.343/2006,
tal dispositivo continua em vigor (TJSP, HC n.
2091944-64.2014.8.226.0000, 8a. Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Alcides
Malossi Júnior, v. u.., j. 21/08/2014), servindo como significativo referencial para
manutenção da jurisprudência majoritária, inclusive desta Câmara:
“Os Pacientes foram presos em flagrante delito por infração ao
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Primeiramente insta
consignar que a r. decisão que converteu a prisão em flagrante
dos Pacientes em preventiva, acostada às fls. 8/10, encontra-se
devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto
exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. Ademais, o art.
5o, XLIII, da Constituição Federal, ao prescrever ser o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes inafiançável, a ele veda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195010-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15.295
5
concessão do benefício da liberdade provisória, pois se a crimes
dessa natureza não é dada a possibilidade de alcançar a
liberdade mediante pagamento de fiança, com maior razão de
ser, inadmissível a concessão do benefício quando não exigível a
garantia, situação menos gravosa que aquela” (Habeas Corpus
no 2060066-58.2013.8.26.0000, rel. Des. Luiz Antonio Cardoso,
3a Câmara de Direito Criminal, j. 10/12/2013).
“HABEAS CORPUS Crime de tráfico de drogas - Pedido de
revogação da prisão preventiva e concessão de liberdade
provisória
-
Alegação
de
fundamentação
inidônea
IMPOSSIBILIDADE - Provas carreadas no auto de prisão em
flagrante que evidenciam indícios de autoria e de materialidade -
Garantia da ordem pública evidenciada pelas circunstâncias que
envolvem o fato Paciente preso em flagrante delito com 4
"eppendorfs" de cocaína, encomendados pelas testemunhas que
afirmaram tal condição, bem como que já teriam adquirido
droga do paciente anteriormente - Dúvida que milita em favor da
sociedade - Preenchimento dos requisitos não são os únicos
elementos a serem apreciados pelo Juízo, devendo-se levar em
conta as circunstâncias do delito - Insuficiência das medidas
cautelares do art. 319 do CPP - Decisão bem fundamentada -
Ordem
denegada”
(Habeas
Corpus
no
0179934-64.2013.8.26.0000, rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, 3a Câmara de Direito Criminal, j. 03/12/2013).
“O Juízo apontado como coator agiu corretamente e com justiça
ao converter a prisão em flagrante delito em preventiva dos
pacientes, verificada a existência do crime e indícios suficientes
de autoria, concluindo estarem preenchidos os requisitos legais
dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, visando à
garantia da ordem pública, não interferência no curso da
instrução processual e para não se furtarem à aplicação da lei
penal, não havendo que se falar em falta de fundamentação na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195010-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15.295
6
decisão” (Habeas Corpus no 0183295-89.2013.8.26.0000, rel.
Des. Toloza Neto, 3a Câmara de Direito Criminal, j. 26/11/2013).
5. No caso dos autos, como já assinalado, as circunstâncias
concretas do flagrante desautorizam, frontalmente, a pretensão veiculada pela nobre
impetrante.
Isso porque, segundo relatos dos policiais civis que realizavam
diligências para combater o tráfico interestadual de entorpecentes, o paciente teria sido
surpreendido na condução de um caminhão com placas de Foz do Iguaçu-PR, que
continha escondido em um fundo falso 802 tilojos de maconha. Na ocasião, foram
apreendidos também um telefone celular, um aparelho bloqueador de sinal e a quantia
de R$1.556,00 em espécie (fls. 17/20 e 23/28). Há, pois, indícios da prática de
mercancia espúria de forma habitual e em escala significativa, tudo a ser devidamente
apurado ao longo da instrução processual.
6. Saliente-se que o fato de o paciente ter ocupação lícita e
residência fixa não é obstáculo à decretação da prisão preventiva, sobretudo por se tratar
de acusado reincidente, quando presentes seus pressupostos:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. DECISÃO
FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...).
4. Conforme o acórdão ora impugnado, verifico que a constrição
cautelar do paciente, ao que me parece, foi suficientemente
fundamentada, já que, diante do conjunto probatório dos autos da
ação penal, a manutenção da custódia cautelar se justifica para a
garantia da ordem pública e para o asseguramento da aplicação
da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
5. A decretação da prisão cautelar, na realidade, se baseou em
fatos concretos observados pelo Juiz de Direito na instrução
processual, notadamente a periculosidade do paciente, não só em
razão da gravidade do crime perpetrado, mas também pelo modus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195010-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15.295
7
operandi da empreitada criminosa. 6. A circunstância de o
paciente ser primário, ter bons antecedentes, trabalho e residência
fixa, à evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão
preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições
previstas no art. 312 do CPP (HC 83.148/SP, rel. Min. Gilmar
Mendes, 2a Turma, DJ 02.09.2005). 7. Habeas corpus não
conhecido”. (HC 98331, rel. Min. Ellen Gracie, 2a T., julgado em
24/11/2009).

7. De rigor, portanto, a manutenção da custódia cautelar,
resultando inviável, por desdobramento lógico, sua substituição por uma das medidas
cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
8. Pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator